Tribunal: CARF
Processo: 13896.000124/2003-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000124/2003-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.628 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
GILBERTO ANTONIO LINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DISPENSA DE ENVIO DA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. MULTA INDEVIDA.
Estando o sujeito passivo dispensado de enviar declaração de ajuste anual e
afirmando não tê-la enviado, incabível a multa por atraso na entrega da
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fl. 5, ano-calendário 2001, que apurou multa por atraso na entrega da declaração de imposto de
renda no valor mínimo de R$ 165,74.
Em impugnação apresentada às fl. 2, a contribuinte afirma que está desobrigado
da apresentação de declaração e que a declaração não foi por ele entregue.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000124/2003-51
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000124/2003-51

A DRJ/SÃO PAULO, julgou procedente o lançamento, conforme Acórdão 5.790
de fls. 25/27, no qual conclui que o contribuinte estava obrigado à apresentação da declaração,
nos termos da Instrução Normativa SRF no 110, de 28/12/01, art. 1o, I, pois da análise do
documento de fl. 8 (Declaração entregue), o contribuinte obteve rendimentos acima de R$
10.800,00.
Cientificado do Acórdão em 30/3/04 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 48) o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 28/4/04, fls. 32/33, no qual pede a suspensão da
multa aplicada, pois não obteve rendimentos acima de R$ 10.800,00.
Apresenta recibos de pagamento de salários, fls. 34/47, pagos pela empresa
Aliborg Comercial Ltda, nos quais consta um vencimento mensal de R$ 640,00.
Diante da afirmação do recorrente de que não estava obrigado à entrega da
declaração, que nunca trabalhou na fonte pagadora JF Silva Transporte Ltda, que o endereço
transcrito na declaração nunca foi seu endereço e que perdeu documentos, os autos foram
baixados em diligência, Resolução de fls. 56/57, para que a DRF informasse se tem DIRF da
empresa JF Silva Transporte Ltda., CNPJ 03.052.394/0001-10, na qual conste o autuado como
prestador de serviços e imposto retido. Caso contrário, que fosse intimada a empresa JF Silva
Transporte Ltda. para confirmar se houve a prestação de serviços pelo autuado no ano-calendário
2001 e qual o valor dos serviços prestados.
Em resposta à diligência, a fiscalização informou, fl. 70, não haver DIRF da
empresa citada no ano-calendário 2001, que foram intimadas a empresa e seu sócio e até
18/11/19, não houve resposta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
De fato, os recibos de salários da empresa Aliborg, CNPJ 03.243.940/0001-08,
com vencimento mensal de R$ 640,00, não totalizam R$ 10.800,00, faixa de rendimentos que
dispensava o envio de declaração no ano-calendário 2001. O endereço no qual o contribuinte foi
cientificado é em Barueri/SP e o que consta na DAA enviada é em Guarulhos. A cópia da CTPS,
fl. 14, demonstra contrato de trabalho com a empresa Aliborg Comercial Ltda.
Na tentativa de confirmar se houve a efetiva prestação de serviços à empresa JF
Silva Transporte Ltda., CNPJ 03.052.394/0001-10, declarada como fonte pagadora dos
rendimentos tributáveis na declaração apresentada, que o contribuinte afirma que não enviou,
solicitou-se diligência, conforme relatado.
A fiscalização não conseguiu produzir a prova solicitada, não sendo possível
confirmar se houve a efetiva prestação de serviços a tal empresa, o que importaria na
obrigatoriedade de apresentação de DIRPF.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.628 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000124/2003-51

Sendo assim, considerando os argumentos e documentos juntados aos autos e a
impossibilidade de se exigir do sujeito passivo a produção de prova negativa, devem ser acatadas
as alegações apresentadas.
A Instrução Normativa – IN SRF no 110, de 28/12/2001, vigente à época,
dispunha:
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício
de 2002 a pessoa física, residente no Brasil, que no ano-calendário de 2001:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$ 10.800,00
(dez mil e oitocentos reais);
Logo, uma vez que o rendimento tributável recebido pelo sujeito passivo no ano-
calendário 2001 não ultrapassou o limite mínimo para o qual se exigia a entrega de declaração,
estando ele dispensado desta obrigação e afirmando não ter enviado a DIRPF que consta no
sistema informatizado, não há que se falar em multa por atraso na entrega.
Observe-se que se não houve a prestação de serviços à empresa que aparece na
declaração, também não houve qualquer imposto retido na fonte, devendo tal declaração ser
desconsiderada, não cabendo, também, qualquer restituição relativa ao imposto declarado como
retido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento para excluir a multa lançada por atraso na entrega da declaração.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital